Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado pela douta Procuradoria de Justiça1, após apresentação de Nota Técnica favorável ao pleito que deduzira a ora agravante nos autos subjacentes, o juízo a quo deferira, com ressalvas, a tutela de urgência que reclamara para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento cujo fornecimento é demandado. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num 43297028.